Tribunal: TJDFT
Processo: 0756296-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, estabelecida a pena em 1 ano de reclusão, no regime aberto.
II. Questão em discussão
2. Analisar a existência de prova suficiente para respaldar a condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
4. Na hipótese, o laudo de exame de corpo de delito atesta que a vítima sofreu lesões contusas, sendo inviável a absolvição pretendida.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivo relevante citado: Código Penal, artigo 129, § 13.